Tribunal: TCU
Processo: 037.092/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações ao Sesi/DN, por meio do Acórdão 1.750/2020-Plenário, no âmbito do TC 006.636/2018-7 (Representação sobre contratação de solução tecnológica de gestão de qualidade de vida e vida saudável no conceito se SaaS).

Inteiro teor:
Acórdão 2427/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento autuado com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1292/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1750/2020-TCU-Plenário , proferidos no TC Processo 006.636/2018-7 , que versa sobre o Pregão Presencial 13/2017, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de solução tecnológica em gestão de qualidade de vida e vida saudável, a ser implementada no âmbito de seus departamentos nacional e regionais. Considerando que o Sesi, por meio de sua unidade nacional, apresentou evidências das medidas adotadas para corrigir a maior parte das falhas iniciais apontadas, demonstrando efetivo aperfeiçoamento na gestão de riscos concernente à contratação examinada e à licitação subsequente; considerando que os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) propõem: a) reconhecer o cumprimento integral das determinações referentes aos subitens 9.2, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 e 9.5.2 do primeiro acórdão; b) declarar o cumprimento parcial da determinação descrita no subitem 9.3.2 do aresto, dispensando, contudo, a continuidade do seu monitoramento; c) tornar insubsistente o subitem 9.6.1 - relativo a uma das irregularidades inseridas no escopo das audiências determinadas por meio do subitem 9.6 - em razão do cumprimento do subitem 9.2; e d) apensar estes autos ao TC Processo 006.636/2018-7 (peças 77 a 79); considerando que a apreciação do subitem 9.6, que inclui o subitem 9.6.1, deverá ser conduzida no âmbito do TC Processo 006.636/2018-7 , porquanto as audiências foram promovidas naquele feito, que já contém, inclusive, os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público de Contas com o exame das razões de justificativa fornecidas pelos responsáveis, sem prejuízo de que as análises efetuadas neste monitoramento possam ser aproveitadas no julgamento das audiências, o que justifica o apensamento deste processo àqueles autos; considerando, portanto, que este processo de monitoramento deve se limitar a avaliar o cumprimento das deliberações expedidas à unidade jurisdicionada; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 e 9.5.2 do Acórdão 1292/2019-TCU-Plenário , reformado pelo Acórdão 1750/2020-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida a determinação descrita no subitem 9.3.2 do Acórdão 1292/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1750/2020-TCU-Plenário , dispensando, contudo, a continuidade do seu monitoramento; c) informar o interessado acerca desta deliberação. d) apensar este processo ao TC Processo 006.636/2018-7 . 1. Processo TC- Processo 037.092/2023-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (33.641.358/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Cássio Augusto Muniz Borges (091152/OAB-RJ), representando Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.